Tribunal: STF
Processo: HC 110996
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO EM FACE DE PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – ALEGADA CONDUTA INDIGNA POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADA CONTRA O ALIMENTANTE – CONTROVÉRSIA EM TORNO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO ESTREITO DO PRESENTE “WRIT” CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.